Tribunal: TJSP
Processo: 1501955-57.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PROVA SUFICIENTE QUANTO À LESÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos de reclusão e 01 mês de prisão simples, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PROVA SUFICIENTE QUANTO À LESÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos de reclusão e 01 mês de prisão simples, em regime aberto, pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato) e no art. 129, § 1o, I e § 10, do Código Penal (lesão corporal grave no contexto de violência doméstica), em concurso material (art. 69 do CP). O réu recorre buscando exclusivamente a absolvição por insuficiência de provas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) examinar se a prova colhida é apta a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal grave qualificada por violência doméstica.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria da lesão corporal restam amplamente demonstradas por meio do laudo pericial e da prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, cuja palavra é dotada de especial relevância em delitos praticados no contexto de violência doméstica, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência do STJ.
A lesão sofrida pela vítima Heloísa – fratura em dedo do pé causada por pisoteamento – configurou lesão corporal de natureza grave, com repercussão funcional por período superior a 30 dias, nos termos do art. 129, § 1o, I, do CP, em contexto de violência doméstica (§ 10 do mesmo artigo).
A versão defensiva do réu, de que apenas reagiu a uma agressão de Heloísa e não causou a fratura, carece de elementos probatórios mínimos e não se sustenta frente à consistência da prova acusatória.
No tocante à imputação de vias de fato contra Juliani, a única menção a agressão física consistiu em eventual empurrão, narrado apenas na fase inquisitorial, sem confirmação judicial sob contraditório. Assim, ausente prova suficiente para condenação por esse fato.
A fixação da pena observou os critérios legais, sendo estabelecida em 2 anos de reclusão, com majoração na terceira fase pela incidência da qualificadora da violência doméstica (art. 129, § 10, CP), fixado o regime aberto, sem reparos quanto à dosimetria.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório e pode, se firme e coerente, fundamentar a condenação.
A absolvição é devida quando não confirmada, sob o crivo do contraditório, a materialidade e autoria da infração penal, não podendo a fase inquisitorial ser tomada como suficiente.
A fratura provocada em vítima por pisoteamento, com limitação funcional por mais de trinta dias, caracteriza lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, CP), agravada pela violência doméstica (art. 129, § 10, CP).